Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONCURSO. TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PONTOS. FORMA DE CONTAGEM. RESOLUÇÃO DO CNJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONCURSO EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. O Conselho Nacional de Justiça pode revisar suas normas – nelas incluídas as resoluções por ele editadas – a fim de garantir a efetividade dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



    3. Inexistência de preclusão administrativa na medida em que o tema foi solucionado pelo CNJ ainda na tramitação do concurso que só se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos habilitados. 



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.